Tribunal: TCU
Processo: 021.481/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2741/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; em fazer a seguinte ciência; e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Acre, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.481/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência do Patrimônio da União No Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raessa Karen Rodrigues de Oliveira (5228/OAB-AC), representando Vip Multiserviços e Consultoria Ltda. 1.6. Dar ciência à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Acre, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as falhas identificadas no Pregão Eletrônico 5/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. a ausência de negociação no item 2 do certame, diante da proposta ofertada pela empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., afronta o previsto no item 7.28.1 do edital e no art. 38 do Decreto 10.024/2019.